Tribunal: TJDFT
Processo: 0751843-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. ART. 4o, § 2o, DA LEI 11.419/06. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Realizada dupla intimação, uma por meio de sistema eletrônico (PJe), e a outra pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico, prevalece esta última, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/06, porquanto substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal.
2. Verificando-se que o recurso foi interposto depois de escoado o prazo legal, contado a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.